Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. FILHA MAIOR. LEI 3.765/1960. REGRA DE TRANSIÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. LEI 10.486/2002. CONTRIBUIÇÃO DE 1,5%. FILHA MAIOR DO MESMO LEITO DA VIÚVA. NECESSIDADE DE OBSERVAR A ORDEM DE PREFERÊNCIA. DIREITO CONDICIONADO À EXTINÇÃO DA COTA DA BENEFICIÁRIA DE PRIMEIRA ORDEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A Lei 3.765/1960, que dispõe sobre as pensões militares, em sua redação originária, previa a seguinte ordem de deferimento da pensão militar: 1) à viúva; 2) aos filhos de qualquer condição, exclusive os maiores do sexo masculino, que não sejam interditos ou inválidos; 3) aos netos, órfãos de pai e mãe, nas condições estipuladas para os filhos; 4) à mãe, ainda que adotiva, viúva, solteira ou desquitada, e ao pai, ainda que adotivo, inválido ou interdito; 5) às irmãs germanas e consanguíneas, solteiras, viúvas ou desquitadas, bem como aos irmãos menores mantidos pelo contribuinte, ou maiores interditos ou inválidos; 6) ao beneficiário instituído, desde que viva na dependência do militar e não seja do sexo masculino e maior de 21 anos, salvo se for interdito ou inválido permanentemente (art. 7o).
2. Posteriormente, foi editada a Medida Provisória 2.215-10/2001, que excluiu as filhas maiores de 21 anos ou de 24 anos, se estudante universitárias, do rol de beneficiários da pensão por morte. O art. 31, da medida provisória, previu uma regra de transição, que assegurou aos militares que tomaram posse até 29/12/2000, a possibilidade de manter os benefícios da Lei 3.765/1960, mediante o pagamento de uma contribuição adicional equivalente a 1,5% de sua remuneração. Atualmente, a matéria é regida pela Lei 10.486/2002, que prevê idêntica regra de transição.
3. Pela leitura conjunta dos dispositivos acima mencionados e dos artigos 37, I, e 39, §1o, da Lei 10.486/2002, e art. 9o, §1o a §3o, da Lei 3.765/1960, a pensão militar deve respeitar a ordem legal de preferência. A viúva figura como beneficiária de primeira ordem, com direito à totalidade da pensão enquanto viva, salvo nos casos em que o contribuinte tenha deixado filhos de outro leito. Nesse caso, metade do benefício caberá à viúva e a outra metade será dividida entre os filhos. De outro modo, se existirem filhos do mesmo leito da viúva, suas cotas devem ser somadas à parte dela, sem que haja concorrência direta.
4. Na hipótese, a autora é filha do mesmo leito da viúva. Embora tenha direito à pensão, sua cota-parte apenas poderá ser recebida após a extinção da cota destinada à mãe, beneficiária de primeira ordem. Precedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.